Tribunal: TJDFT
Processo: 0714772-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. VARA CRIMINAL X JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ART. 241-D, CAPUT, DA LEI 8.069/90. VIOLÊNCIA DE GÊNERO. VULNERABILIDADE DA VÍTIMA. MENOR DE IDADE. LEI MARIA DA PENHA. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIALIZADO.
1. O crime foi cometido no âmbito da unidade doméstica por pessoa sem vínculo familiar, mas que é esporadicamente agregada, sendo constatado que o fato da vítima ser pessoa do sexo feminino menor de 12 anos foi determinante para a prática do delito.
2. Constatando-se que o delito de aliciamento, assedio, instigação ou constrangimento, por qualquer meio de comunicação a criança, com o fim de com ela praticar ato libidinoso, previsto no art. 241-D, caput, da Lei 8.069/90, se deu por motivação de gênero e situação de vulnerabilidade, configurando violência doméstica ou familiar contra a mulher, a atrair a proteção especial da Lei no. 11.340/2006, deve ser provido o presente conflito para declarar competente o juízo especializado.
3. Conflito de competência conhecido para declarar competente o Juízo do 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Ceilândia (Juízo Suscitante).